Tribunal: TJES
Processo: 5006572-49.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006572-49.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: RONALDO LINO AVELINO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006572-49.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
SERASA S.A.

RECORRIDOS:
RONALDO LINO AVELINO e

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE.
EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS EM PODER DE TERCEIRO. VAZAMENTO COMPROVADO. VÍTIMA INDUZIDA A FORMALIZAR ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS REQUERIDOS. REPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8558569. Verifica-se que os recorridos apresentaram contrarrazões, id’s. 8558574 e 8558576, bem como estão assistidos por patrono desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8558569), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8558552), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

1.

CONDENAR
os réus solidariamente a restituírem em favor do autor o valor de R$ 599,99, com juros de mora do respectivo desembolso (31/03/2023) pelo INPC e juros de mora da última citação (04/07/2023) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.”

Trata-se de ação Indenizatória, sob argumento, em síntese, que o autor contraiu dívida de cartão de crédito com o Nubank no valor de R$ 4.277,85 e que em março de 2023 tomou ciência do Feirão Limpa Nome realizado pelo Serasa. Sustenta que recebeu um anuncio do google, tendo acessado o anúncio, momento em que foi direcionado para whatsapp com ícone identificado como Serasa. Afirma que foi solicitado seu CPF e o interlocutor retornou com informações fidedignas da dívida do autor, motivo pelo qual o autor sentiu-se seguro para realizar acordo. Afirma que lhe foi proposto o pagamento de R$ 599,99 e aumento do score para 360 para quitar a dívida, lhe sendo encaminhado boleto para pagamento cujo beneficiário constava como Nubank, efetivando, portanto o pagamento. Alega que seu nome permaneceu negativado e o número de telefone informado já não respondia as mensagens, aduz que procurou sua filha que identificou uma terceira pessoa identificada na transação bancária, identificada como Aline da Silva Araújo, momento em que percebeu que seus dados foram vasados e utilizados por estelionatários. Requer reparação material e moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, que não houve falha na prestação de seus serviços, pois o acordo não foi celebrado com a participação do recorrente ou da plataforma Serasa limpa nome.

Pois bem,
no caso em questão, o conjunto probatório carreados nos autos indica que o estelionatário se utilizou da publicidade da plataforma “Serasa Limpa Nome” e Serasa para entrar em contato com o autor, via WhatsApp, sabendo que o seu nome se encontrava negativado.

Verifica-se dos autos que o estelionatário apresentou registros de débitos em nome do autor, de modo a configurar que detinha dados pessoais do requerente.

Não se poderia imputar ainda o descuido por conta de erros contidos no boleto encaminhado, isso porque copiados os dados de um boleto válido, inclusive com o nome da Serasa como sacado e instruções

da quitação pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, sendo, ainda, beneficiário o Nubank e não uma pessoa natural, o que torna impossível o reconhecimento da fraude pelo consumidor.

Verifica-se ainda que do boleto consta como beneficiário o Nubank, porém como avalista uma pessoa física. Assim, bem asseverou a r. sentença de primeiro grau:

“Neste particular parece-me que restou incontroverso que o pagamento realizado pelo autor inicialmente destinado para a satisfação de débitos relacionados a despesas lançadas em serviço de proteção ao crédito foi operacionalizado de forma indevida, eis que decorrente de estelionato praticado por terceiros, com utilização de referências gráficas e negociais dos réus e
adulteração de forma de pagamento mediada por estabelecimento bancário,
razão pela qual os correspondentes recursos econômicos foram destinados a crédito de falsários, não de seus naturais credores, deixando, portanto, sem implemento parcela de dívidas originalmente contraídas pelo autor, ensejando, tal circunstância, o perdimento da respectiva quantia então desembolsada, mantendo em pendência as correspondentes prestações obrigacionais.”

Ainda, não há indício ou início de provas de que tais informações pessoais e o valor da dívida foram fornecidos pelo autor, havendo falha dos requeridos, na medida em que terceiros detém conhecimento de dados dos devedores com registros em cadastro negativo, bem como pelo fato de haver adulteração de forma de pagamento mediada por estabelecimento bancário.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre de simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

Assim, caracterizada a falha na prestação de serviços dos requeridos, motivo pelo qual plenamente devida a restituição do valor pago pelo autor, de forma solidária, na forma como determinado na r. sentença.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.

Condeno o Recorrente no pagamento de custas processuais, já pagas, e de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)